Tribunal: TJSP
Processo: 2150623-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela Cautelar Antecedente. Idoso internado compulsoriamente em clínica de repouso. Ausência de prova da incapacidade civil. Direito de ir e vir e vontade do idoso que devem ser preservados até ulterior processo de interdição em que se ateste sua eventual incapacidade e limitação ao exercício dos atos da vida civil. Indício de que o idoso não deseja permanecer no abrigo.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela Cautelar Antecedente. Idoso internado compulsoriamente em clínica de repouso. Ausência de prova da incapacidade civil. Direito de ir e vir e vontade do idoso que devem ser preservados até ulterior processo de interdição em que se ateste sua eventual incapacidade e limitação ao exercício dos atos da vida civil. Indício de que o idoso não deseja permanecer no abrigo. Observância da legislação que regula a capacidade civil. Incidência do Estatuto do Idoso. Decisão reformada. Recurso provido.